Tribunal: STF
Processo: Rcl 69301
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação, em que se articula usurpação da competência desta Suprema Corte, por inadmissão ao recurso extraordinário defensivo.



    Sustenta que a decisão do Tribunal de origem violou a jurisprudência desta Corte ao aplicar ao caso o tema 660 de Repercussão Geral e o tema 983 de Recursos Repetitivos. 



    Requer, por isso, seja concedida medida liminar, a fim de que seja suspenso o curso do processo na origem. No mérito, pugna seja cassada a decisão reclamada, para que “se determine a imediata remessa do Agravo em Recurso Extraordinário interposto para esta Corte realizar seu competente juízo de admissibilidade, com respectivo julgamento do Recurso Extraordinário”.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pela improcedência do reclamo (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    No caso concreto, cumpre observar que a matéria concernente à violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição, mesma que emerge das rati decidendi do Tema 660, trata de ofensa reflexa, por depender da análise da legislação infraconstitucional, que regula os temas afetos a ônus e oportunidade de produção de prova, considerando-se, dessa forma, ausente a repercussão geral da matéria.



    Nesses casos, a orientação desta Corte tem sido no sentido de ser incabível a reclamação no qual o objeto é a decisão do tribunal de origem que julga matéria cuja tese já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal como conteúdo desprovido de repercussão geral. Nesse sentido, explica o Ministro Celso de Mello: 



    “É por isso que a orientação jurisprudencial consagrada por esta Suprema Corte – quer sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (Rcl 11.077-ED/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 23.208- -AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 24.413-AgR/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), quer sob o domínio do novo estatuto processual civil (Rcl 26.208-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 28.007-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 30.125-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.) – firmou-se no sentido da inadmissibilidade do ajuizamento da reclamação ou da interposição do ARE (CPC, art. 1.042, “caput”), objetivando contestar a decisão do Tribunal de origem que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, nega trânsito ao recurso extraordinário, não importando, para tal efeito, que se trate de ato fundado em decisão emanada do Supremo Tribunal Federal que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento que reproduz precedente firmado por esta Corte sobre o mérito de matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada... .”



    Ainda sobre o tema: 



    “Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. (...)



    A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 29.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018).



    Não bastasse, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer (eDOC 11), os precedentes ora invocados pelo reclamante já foram afastados pelo colegiado da Segunda Turma desta Suprema Corte - para situações como a que culminou na condenação do reclamante -, quando, ao dar provimento ao agravo regimental interposto em face da decisão exarada pelo eminente Ministro Ricardo Lewansowski no ARE 1369282, assim assentou:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO. DANO IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFENSIVO. 1. Nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração – como decidido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça –, porque a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente – pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio –, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial. 2. A decisão proferida pela Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos, e replicada, na situação em exame, pelas instâncias ordinárias, longe de merecer qualquer reproche, demanda o oportuno reconhecimento de eficiente medida de política pública, realizada dentro das competências conferidas ao Poder Judiciário, voltada a conceder maior proteção a um grupo em situação de vulnerabilidade, que assim só o é exatamente porque não vem encontrando, dentro da sociedade em que está inserida, o devido respeito aos seus direitos mais cristalinos: direito de ir e vir; de se expressar; de trabalhar; de viver com saúde, com moradia digna; de amar e de não amar. 3. A proteção e a reparação viabilizadas pelo dispositivo legal, e a interpretação a ele atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial, para as situações a envolver violência de gênero não se resumem a imprimir, dentro do processo judicial criminal, a condenação do algoz pela sua conduta delitiva; manifestam, em verdade, conformidade constitucional, a uma concepção que não pode permanecer apriorística e fechada, a se revelar em uma restrição, um obstáculo ou mesmo desestímulo ao exercício de direitos já violados, desamparados. 4. Dentro das balizas estabelecidas por aquela Corte Superior, não há qualquer ofensa às garantias constitucionais do réu, quando a defesa se desenvolveu com respeito ao contraditório e se mostrou apta a viabilizar uma resposta justa e racional para a situação posta sob exame, sem que fosse descurada a dimensão protetiva substancial presente, como in casu. 5. O pleito de fixação de indenização mínima foi apresentado pela acusação desde a denúncia oferecida contra o réu, sendo-lhe, assim, dado oportunidade de se defender e de contestar o pedido, o que, de fato, foi realizado por sua defesa, inclusive sob tópico específico. Não há, portanto, violação, nem abstrata nem concreta, à garantia do contraditório ou à cláusula do devido processo legal. 6. Agravo regimental provido, para desprover o agravo no recurso extraordinário interposto pela defesa.” (ARE 1369282 AgR, Redator(a) p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1/12/2023) 



    .



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo completamente improcedente a reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente